Tribunal: TJPA
Processo: 0000129-59.2002.8.14.0063
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2020-11-17

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? ART. 213 C/C ART. 69 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO ? PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO EXAME DE CORPO DE DELITO ? NÃO ACOLHIDO ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ? IMPROVIMENTO ? IMPROCEDÊNCIA. 1. Preliminar de nulidade do auto exame de corpo de delito: A tese apresentada pela defesa mostrou-se desamparada nos autos, pois diferente do alegado, encontram-se fortes evidências da ocorrência do delito, configurados através da prova oral produzida ao longo da persecução criminal, bem como, através do Laudo Sexual, onde restou comprovado que a vítima não era mais virgem;2. Absolvição ante a insuficiência probatória: vislumbro que ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos, bem como foram uníssonas em afirmar que o apelante cometeu o crime.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE VIGIA
APELANTE: MARCOS FURTADO DA SILVA
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
PROCESSO Nº 0000129-59.2002.8.14.0063

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 213 C/C ART. 69 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO - PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO EXAME DE CORPO DE DELITO - NÃO ACOLHIDO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPROVIMENTO - IMPROCEDÊNCIA.
1. Preliminar de nulidade do auto exame de corpo de delito:
A tese apresentada pela defesa mostrou-se desamparada nos autos, pois diferente do alegado, encontram-se fortes evidências da ocorrência do delito, configurados através da prova oral produzida ao longo da persecução criminal, bem como, através do Laudo Sexual, onde restou comprovado que a vítima não era mais virgem;
2. Absolvição ante a insuficiência probatória:
vislumbro que ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos, bem como foram uníssonas em afirmar que o apelante cometeu o crime.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 28ª Sessão Ordinária no Plenário Virtual deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

A sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 05 de novembro de 2020.

Desa.
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE VIGIA
APELANTE: MARCOS FURTADO DA SILVA
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
PROCESSO Nº 0000129-59.2002.8.14.0063
RELATÓRIO

MARCOS FURTADO DA SILVA,
por meio de advogado, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vigia.

Narra a denúncia, em síntese que:
¿a ofendida Ana Iracema dos Santos Godinho passou a morar na casa do denunciado e da esposa dele com a finalidade de trabalhar no estabelecimento comercial pertencente ao mesmo. Ocorre, todavia, que o réu no ano de 1998 teria estuprado a vítima de 12 (doze) anos de idade, no interior da residência em que ambos moravam, utilizando-se de violência. Já em fevereiro de 2001, o acusado, novamente, aproveitando estar a sós com a menor no imóvel, manteve conjunção carnal com ela mediante violência. Assim, dias após o evento criminoso, a ofendida contou ocorrido a uma professora, oportunidade em que a autoridade policial foi acionada.¿

Transcorrida a instrução processual, fora condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 213 c/c art. 69 do Código Penal Brasileiro, à pena de 14 (quatorze) anos a serem cumpridos em regime inicial fechado.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em
razões recursais
, o recorrente pugna preliminarmente pela nulidade do exame de corpo de delito. No mérito, pela sua absolvição ante a insuficiência probatória.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do seu apelo.

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público de 1º grau pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso manejado pela defesa, para manter a condenação
in totum.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório.

A revisão é do Des. Mairton Marques Carneiro.

VOTO:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO EXAME DE CORPO DE DELITO.

A defesa do apelante pleiteou que o exame de corpo de delito realizado na vítima seria nulo de pleno direito, sob o argumento de que seria ¿totalmente inócuo, não servindo o fim a que se destina¿.

De início aponto que a materialidade delitiva, restou consubstanciada através do Laudo pericial (fl. 95/96) atestando que a vítima não era mais virgem, bem como pelos depoimentos da vítima, informante e das testemunhas em juízo.

Com efeito, o laudo sexológico forense é prova hábil para atestar a materialidade do delito, na medida em que, por se tratar de exame clínico eminentemente físico e biológico, demonstra que a vítima já havia sido submetida à prática de conjunção carnal. Essa prova em conjunto com as demais colacionadas aos autos compõem o acervo probante que justifica a condenação do apelante.

Desse modo, a tese apresentada pela defesa mostrou-se desamparada nos autos, pois diferente do alegado, encontram-se fortes evidências da ocorrência do delito, configurados através da prova oral produzida ao longo da persecução criminal, bem como, através do Laudo Sexual, onde restou comprovado que a vítima não era mais virgem.

Ademais, o estupro, a exemplo de muitos outros crimes, geralmente é praticado na clandestinidade, podendo materializar-se através de condutas que não deixam vestígios materiais aferíveis em perícia, daí porque, em tais situações, a palavra da vítima necessita ganhar maior atenção e valoração por parte do julgador, principalmente quando encontra eco em outras provas colhidas nos autos, como se dá na situação em exame.

Nesse sentido:
¿APELAÇÃO CRIMINAL.
ESTUPRO
E AMEAÇAS. ÂMBITO DOMÉSTICO.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA. SUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. IRRELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA
. PENAS CORPÓREAS. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PELO
ESTUPRO
. MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO. ADEQUAÇÃO. CÚMULO MATERIAL. AFASTAMENTO DE OFÍCIO. EXECUTAR PRIMEIRAMENTE O MAIS GRAVOSO. FIXAÇÃO DO REGIME DA PENA DE DETENÇÃO.
1)
Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de estupro e ameaças não há cogitar de absolvição, máxime quando a narrativa incriminadora da vítima perante a autoridade policial e em juízo, e o relato de testemunhas revelam-se dotados de coerência e linearidade
, pois que vítima da violência sexual, a sua companheira à época, foi constrangida a manter conjunção carnal, bem como ameaçada de morte,
devendo ser confirmado o decreto condenatório, não se podendo falar em in dubio pro reo
.
2)
A ausência de Laudo de Exame Pericial de Corpo de Delito não tem o condão de desconstituir a existência/materialidade da prática criminosa
, haja vista que, nos crimes sexuais, a conduta nem sempre deixa vestígios, o que desobriga a realização de perícia médica (art. 158 do CPP),
sendo possível comprovar a existência material do delito por meio de outras provas, inclusive, testemunhal(inteligência do art. 167 do CPP)
(...)¿
(TJ/GO, APR 0253826-92.2015.8.09.0134, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Jairo Ferreira Junior, j. 18/12/2018) (grifo nosso)
ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

Analisando as provas colecionadas aos autos, a sentença não merece qualquer reparo, visto que se mostra adequada com as provas colhidas no decorrer da instrução, não restando dúvida quanto à autoria e materialidade do crime imputado ao apelante.

Analisando aos autos, vislumbro que ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos, bem como foram uníssonas em afirmar que o apelante cometeu o crime.

No que tange a autoria e materialidade do delito em questão, além dos Laudos periciais acostados aos autos, vislumbro o depoimento prestado pela vítima, que foi convicta a relatar com riqueza de detalhes, a conduta delituosa contra ela praticada, apontando o apelante como autor do crime.

Em sua declaração prestada perante o órgão do Ministério Público (fls. 59/61), a vítima relatou, com detalhes, os abusos praticados contra ela, tendo reconhecido o apelante como sendo o autor dos fatos descritos na inicial, conforme trechos a seguir transcritos:
¿(¿) durante os três meses, Marcos continuou fazendo carícias na declarante e no mês de novembro para dezembro de 1999, aproveitando a ausência de Vânia que tinha viajado para Belém e Josiane encontrava-se para o Colégio, Marcos agarrou a declarante no comércio uma vez que esta tinha ouvido um barulho e foi ver o que estava acontecendo , ressaltando que este comércio localiza-se na frente da residência do Sr. Marcos e Vânia. Que após agarrar a declarante este a conduziu para o quarto do mesmo, jogou-a em cima da cama, amarrou os braços da declarante com o lençol tirou suas roupas rasgando-as em seguida tirou as suas e introduziu seu pênis na vagina da declarante. Que a declarante começou a se bater, pois não podia gritar, pois Marcos tapou sua boca devido o porte físico de Marcos ser avantajado a declarante não conseguiu desvencilhar do mesmo. Que a declarante sentiu dores que durou por vários dias, além de sangrar muito. Que este fato aconteceu por volta das 19:00 horas. (¿) Que em FEVEREIRO/2001, Marcos mais uma vez obrigou a declarante a manter relação sexual consigo. Aproveitando a ausência de sua esposa e da prima Josiane, ressaltando que neste dia tinha faltado energia. A declarante encontrava-se na sala, quando marcos agarrou a mesma, ameaçou e a levou para o quarto, jogando-a na cama, batendo um pouco na declarante e com esta manteve relação sexual, que a declarante sentiu dor mas não sangrou. Que a declarante por encontrar-se muito triste pelo que estava acontecendo contou o caso para a sua colega CILENE SANTOS LIBERAL. E depois contou para o professor Mario Sergio Silva de Oliveira, que contou para os demais professores da Escola, no caso de Santa Rosa, onde a declarante estudava e a professora Maria da Conceição Barros da Costa a ouvir as denúncias da declarante levou o caso direto a Delegacia de Vigia.¿

Nessa linha, é importante ressaltar, que em crimes de natureza sexuais, geralmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima é de fundamental importância na elucidação da autoria/materialidade. Caso não seja apresentada de maneira ostensivamente contraditória, cabe ao magistrado aceitá-la como elemento fundamental para a condenação, como no caso em apreço.

Trago a colação julgados do
Superior Tribunal de Justiça:
ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR (ARTS. 213 E 214, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 71, CAPUT DO CPB). PENA IMPOSTA DE 10 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INTEGRALMENTE FECHADO. CONDENAÇÃO FUNDADA NOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS. CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTE STJ. (...).
1. (...). 2. De outra parte, entende esta Corte Superior que, nos crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima é importante elemento de convicção, na medida em que esses crimes são cometidos, frequentemente, em lugares ermos, sem testemunhas e, por muitas vezes, não deixando quaisquer vestígios. 3. (...).
(HC 87819 / SP; Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO; DJe 30/06/2014)

Em Juízo a testemunha Maria da Conceição Costa Silva, declarou:
¿(...) que, a testemunha estava na sala de aula quando os professores disseram para a mesma que deveria ir a sala dos professores, quando lá chegou a vítima encontrava-se chorando dizendo que o acusado havia estuprado a mesma, e que o acusado já vinha assediando, que, a vítima se ausentou deixando de frequentar a escola, andando triste dizendo sempre que estava doente (¿) que o acusado mantinha relações com a outra colega de Ana, que não sabe o nome; que, a depoente trabalha na Escola de Santa Rosa, onde a vítima contou tudo o que tinha acontecido.¿ (fls. 166)

A testemunha Adilson Brito da Silva Júnior:
¿(¿) que, tomou conhecimento quando a vítima estava chorando na escola onde é professor e esta foi levada na sala dos professores e contou que era maltratada pelo casal onde morava, e que tinha sido estuprada pelo senhor dono da residência , então foi decidido que a levassem aos órgãos competentes para as providências (...)¿ (fls.168)

A testemunha Luiz Claudio da Silva Barbosa:
¿(¿) que uma professora conversou com a vítima e esta revelou o estupro ; que a vítima foi levada à sala dos professores e ali contou os fatos; que não se lembra claramente dos fatos; que o acusado era aluno da mesma escola; que lembra bem que o acusado confirmou aos professores que cometeu o estupro; que na delegacia negou os fatos; (¿) que Almerindo estava presente na escola no dia da reunião na sala dos professores; que Almerindo disse que ouviu a confissão do acusado sobre o estupro; (...)¿ (fls. 178/179)

A testemunha Ciele Santos Liberal:
¿(¿) que a vítima quando se encontrava com a depoente no banheiro , encontrava-se chorando , pedindo ajuda à depoente e dizendo a esta que Marcos a teria estuprado; que a vítima teria dito à depoente que o acusado lhe teria segurado e tapado a boca; que a depoente então disse que a levaria para a secretaria da escola ; que, depois de muita insistência , acabou se dirigindo para lá; que a vítima disse à depoente que no dia dos fatos teria ela ficado sozinha com o acusado, uma vez que a esposa deste teria se dirigido para Belém e que, no mesmo dia, teria ficado com a vítima na residência do acusado a pessoa conhecida por Josi, que morava no local; que a vítima residia na mesma casa do acusado, em razão de não mais possuir que cuidasse de si a contento; que levada para a secretaria da escola, imediatamente os professores fizeram uma reunião e decidiram encaminhar a vítima à delegacia; (¿) que a vítima teria dito à depoente que era estuprada apenas quando a esposa do acusado não se encontrava presente (¿)¿ (fls.200/202)

Portanto, são inconsistentes os motivos que o apelante alega para fundamentar a sua suposta absolvição, pois, os elementos probatórios são suficientes para a condenação ocorrida.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 05 de novembro de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA